Tribunal: TJMT
Processo: 1016436-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016436-05.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA..
AGRAVADO: VILMAR RIEDIGER.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS NOS AUTOS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO, NULIDADES DE INTIMAÇÃO E POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E, AINDA, DE DIVERGÊNCIA DE VALORES EM LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO PELO JUÍZO – PREJUÍZO EVIDENCIADO – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC, DEMONSTRADOS – LIMINAR DEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA. em face das decisões proferidas pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Diamantino, Dr. André Luciano Costa Gahyva, que, nos autos da Liquidação de Sentença proferida em Ação Civil Pública n.o 000362605.2018.8.11.0005, movidos por VILMAR RIEDIGER, homologou o laudo apresentado nos IDs. Num. 38565303- Pág. 70/89, e, na forma do artigo 523 do CPC, e, com objetivo de dar efetividade a presente execução, observando a ordem preferencial disposta no art. 835, I, § 1° do CPC, deferiu o pedido de penhora de dinheiro veiculado no item c da peça ID. Num. 51702228 - Pág. 7, via SisbaJud, no valor equivalente a R$19.500.000,00 (dezenove milhões e quinhentos mil reais).
Em suas razões, o agravante aduz que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que o Magistrado a quo: i) não apreciou a impugnação formulada pela agravante, por equivocadamente considerá-la intempestiva; ii) não fundamentou a decisão quanto a homologação do laudo pericial, o qual reputa teratológico; e iii) deu início à fase de cumprimento de sentença, sem que tenha se encerrado o procedimento de liquidação.
Sustenta que a perícia técnica foi iniciada e concluída sem que a agravante e seu assistente técnico fossem intimados do início dos trabalhos, em flagrante descumprimento da regra do artigo 474 do Código de Processo Civil.
Afirma que ofertou embargos de declaração, no qual o Julgador a quo consignou que as partes foram intimadas para o início da prova técnica, conforme fls. 200/205 Id. 38565291 – 133/139, todavia na referida decisão consta apenas para o perito dar início aos trabalhos, sendo evidente que este deveria cumprir a ordem judicial e iniciar os trabalhos, intimando as partes da data por ele escolhida para tal desiderato, o que não foi feito.
Menciona que a decisão que solveu os aclaratórios, remeteu o embargante, aqui agravante, para a via recursal quanto a suas inconformidades e ao final deu curso ao cumprimento de sentença determinando o bloqueio de mais de R$19.500.000,00 (dezenove milhões e quinhentos mil reais) em suas contas bancárias.
Pontua, de forma subsidiária, que, mesmo que não fosse absoluta a nulidade, ainda assim, o laudo não poderia ser homologado, aplicando-se a regra geral pas de nullité sans grief , uma vez que a ciência do local e da data de realização dos trabalhos periciais pela agravante não ocorreu, inexistindo possibilidade de acompanhamento técnico da perícia
Discorre sobre os fundamentos lançados na impugnação mas que sequer foram objeto de análise na decisão agravada, que se limitou de asseverar de forma equivocada a sua intempestividade.
Esclarece que embora o laudo pericial tenha sido juntado aos autos em 04 de junho de 2020, e o Magistrado determinado às partes para se manifestarem a respeito em 08 de junho de 2020, restou prejudicado o comando judicial, pois nos termos da Portaria-Conjunta n. 372, de 05 de Junho de 2020, do Tribunal De Justiça do Mato Grosso, artigo 1o, foi determinada a prorrogação do fechamento dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, na primeira e segunda instâncias, até a data 30 de junho de 2020, bem como também determinou a permanência da suspensão dos prazos processuais dos processos judiciais e administrativos físicos pelo mesmo período, consoante parágrafo único do mesmo artigo.
Consigna, ainda, que a intimação se deu em período de suspensão de prazos, e mais grave, tratando-se de processo híbrido, não lhe foi possibilitado tomar conhecimento do conteúdo do laudo pericial para formular sua manifestação, pois os autos permaneceram fora de cartório por mais um período eis que foram digitalizados e, mesmo que se despreze a manifestação da agravante, o Magistrado a quo não fica dispensado de fundamentar suas decisões.
Aduz que o Magistrado deve motivar a aceitação do trabalho técnico, mormente no caso concreto onde os erros são grosseiros e a prova foi unilateralmente produzida, com todo perfil de tendenciosidade.
Refere acerca da necessidade do desacolhimento da prova técnica e da realização de nova perícia, pois a que foi homologada pelo Juízo está dissociada da realidade e da documentação contida nos autos, contém erro grosseiro na apuração dos lucros cessantes calculados sobre período que a máquina não mais pertencia ao agravado e também após o final de sua vida útil; além de que a prova confunde conceito de lucro e faturamento e contém equívoco quanto à produção de sacas por hectare e valor da saca e o mais grave dos erros cometido pelo Perito, foi ter calculado o pretenso dano como se nada fora colhido nos anos de 2002 a 2019, além de considerar que a máquina operou 10 horas por dia ininterruptamente por 60 dias, trabalhando de forma contínua e ininterruptamente por 600 horas durante sessenta dias, sendo que a média ano de trabalho de uma colheitadeira no Brasil é de 400 horas ano.
Requer, diante da verossimilhança do direito perseguido e o risco de dano iminente em razão da possibilidade de bloqueio em suas contas bancárias de valor superior a R$19.500.000,00, (dezenove milhões e quinhentos mil reais), seja urgentemente emprestado efeito suspensivo ao esse recurso e acaso já bloqueados, seja determinada sua imediata liberação.
Ao final, pugna pela cassação da decisão agravada, declarando a nulidade da prova técnica por desatenção às regras dos artigos 474, 7o, 9o e 466, § 2o da Lei Processual Civil. Alternativamente, seja reformada a decisão para que ao menos se promova a destituição do Perito na forma preconizada pelo artigo 468, I da Lei de Ritos, realizando-se nova prova pericial.
É a síntese do necessário
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator a deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau a sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela existência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Restou evidenciada, a priori, a plausibilidade do direito do agravante, tendo em vista a necessidade se apurar a tempestividade da impugnação ofertada ao laudo pericial, uma vez que quando da intimação os prazos estavam suspensos e o acesso aos autos físicos não eram permitidos e a parte prontamente informou o Juízo a quo sobre referida condição e, inclusive, solicitou que fosse determinada nova abertura do prazo.
Segundo, mesmo em caso de eventual a intempestividade da impugnação, compete ao magistrado valer-se de todos os meios legais disponíveis à busca da verdade real, nos exatos termos do art. 370 do CPC/2015, sendo permitido ao juiz quando constatado discrepância de valores apontados na perícia, remeter os autos para um novo especialista a fim de se dirimir a dúvida, sendo que, inquestionavelmente, a realização da perícia proporcionará novas informações, possibilitando a formação de juízo de certeza quanto ao valor devido, coerentes com o princípio da livre persuasão racional, que informa toda a atividade de produção de prova no processo pátrio.
Com efeito, não podemos olvidar que o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que não se pode permitir “que o processo se transforme em um instrumento de estratégias totalmente divorciado dos seus princípios básicos, que são a busca da verdade real e a aplicação do direito.” (passagem da ementa do HC 100754/BA, Ministro LUIZ FUX, j. em 03/05/2011, Primeira Turma).
Assim, por cautela e para evitar prejuízo imediato à recorrente, tendo em vista a possibilidade de eventual levantamento de valores e, ainda, com o fito de evitar a irreversibilidade da medida, determino a suspensão da decisão atacada até o julgamento final deste agravo, devendo ser imediatamente restituídos os valores eventualmente bloqueados para a empresa titular, ora agravante.
Comunique-se, com urgência, o r. Juízo a quo acerca da interposição do recurso e dos termos desta decisão, em observância ao artigo 1.019, I, do CPC.
Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo de 15 dias, facultando-lhes a juntada de documentação que entenderem pertinente.
Por fim, advirtam-se as partes sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências de estilo.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator